Tribunal: TJDFT
Processo: 0008145-96.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008145-96.2016.8.07.0007 RECORRENTE: JOHN KAOMA QUERINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA, COESA E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECRETO CONDENÁTÓRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que sua condenação não poderia ter sido baseada somente no reconhecimento fotográfico, razão pela qual entende que deve ser absolvido. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID 34923676). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: "Destarte, o que se verifica é que a negativa de autoria do réu John Kaoma não se sustenta, pois o conjunto probatório constante dos autos é coeso e coerente com a conclusão de que, de fato, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ele praticou, em concurso de pessoas, o roubo descrito na denúncia, notadamente porque firme e seguro o reconhecimento da vítima JANAÍNA, na delegacia, por fotografia, e em juízo, pessoalmente, sendo oportuno salientar que as outras duas vítimas, FÉLIX e ELIANE, confirmaram a versão de JANAÍNA, no sentido de que o indivíduo que estava sem máscara ficou com ela no andar inferior da casa, durante a empreitada criminosa" (ID 33290434). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2020). A corroborar: AgRg no RHC 150.106/RJ, relator Ministro OLINDO MENEZES, DJe 13/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID 34923676). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027